Tribunal: TJSP
Processo: 2150060-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2150060-87.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes LUIS FELIPPE INDIO DA COSTA, LUIZ
OCTAVIO AZEREDO LOPES ÍNDIO DA COSTA e BANCO CRUZEIRO DO SUL
S/A - FALIDO, é embargado BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - MASSA
FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150060-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10548
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2150060-87.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, LUIS FELIPPE ÍNDIO DA
COSTA, LUIS OCTÁVIO ÍNDIO DA COSTA
EMBARGADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL
Voto no 10548
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil. Utilização de embargos de declaração com
nítido
propósito
infringente.
Inadmissibilidade.
DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
1.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração opostos contra o v. acórdão de fls. 130/134 que NEGOU
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos
embargantes.
No v. acórdão manteve-se integralmente a
decisão recorrida, conservando-se o sigilo decretado no processo no
0014498-39.2016.8.26.0100.
2.
Irresignados
com
o
v.
acórdão,
embargam os agravantes pleiteando a modificação do julgado.
Em síntese, os recorrentes alegam haver
omissão no julgado tocante aos fundamentos para manutenção do sigilo
processual.
Sustentam que não foi explicitada a maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150060-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10548
3
pela qual a parte investigada poderia frustrar os procedimentos
acautelatórios se tivesse acesso aos documentos restritos. Ademais, que é
incabível a manutenção de sigilo sob o teor de provas já produzidas, pois já
não há como se alterar ou suprimir seu conteúdo.
De mais a mais, asseveram que não foi
estipulado prazo de conclusão para o procedimento sigiloso em questão,
configurando, pois, devassa irrestrita de seus dados particulares.
3.
Por essas e pelas demais razões
apresentadas, pugnam pelo provimento do recurso a fim de sanar o vício
descrito. Sucessivamente, pleiteiam o acesso aos elementos de prova já
produzidos e documentados aos autos do processo sigiloso.
4.
Desnecessária a intimação da parte
contrária para resposta, ante a ausência de prejuízo.
É o relatório do necessário.
5.
Os embargos de declaração não
comportam provimento.
6.
O acórdão expressou de forma clara
e coerente o entendimento desta C. Câmara acerca do tema, não
padecendo de qualquer vício a ser reparado.
A pretensão dos embargantes, revelada pelo
conteúdo das razões recursais, é a desconstituição do ato decisório,
substituindo-o por outro, mediante reapreciação do julgado.
Buscam os recorrentes encetar nova discussão
da controvérsia jurídica apreciada, porém os embargos de declaração
servem apenas para integrar a decisão nos casos previstos no art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, não sendo admitidos como manifestação de
inconformismo com o mérito do julgado.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “dá-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150060-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10548
4
nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou
tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine
contradição existente no julgado”.1
Não se admitem embargos de declaração
com o propósito de questionar a correção do julgado, para obter sua
substituição por outra que esteja de acordo com os interesses dos
embargantes.
A mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da
ministrada, não erige ao aresto à condição de ato judicial omisso. A revisão
do julgamento escapa do âmbito dos embargos de declaração, recurso
inadequado à modificação do julgado.
Os requisitos para o cabimento do recurso
interposto são os presentes no art. 1.022 do NCPC, que devem restar
demonstrados.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o.”
Como não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo acima transcrito, os embargos de
declaração opostos contra o acórdão não merecem prosperar.
1 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Forense, 51a ed., p 633.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150060-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10548
5
7.
Em que pesem as alegações dos
recorrentes, inexiste omissão referente aos fundamentos da manutenção do
sigilo processual decretado.
O v. acórdão foi explícito ao relatar que o
acesso dos recorrentes aos autos poderia comprometer eventuais medidas
acautelatórias decretadas em seu desfavor. Isso porque seria possível antever
determinações de bloqueio de valores, permitindo aos embargantes frustrá-
las.
No mais, a questão referente ao prazo para
conclusão do procedimento sigiloso não comporta apreciação no bojo
destes embargos. A matéria não foi aventada nas razões do agravo de
instrumento, por conseguinte, na decisão embargada. Não havendo, pois,
qualquer omissão neste ponto.
8.
Feitas essas considerações, reputo
ausentes os vícios descritos, inexistindo motivos para alterar o quanto decidido.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR